Tribunal: CARF
Processo: 10840.001907/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.001907/2009-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.693 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
VALERIA CRISTINA MERMEJO BOLCONE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001907/2009-02
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001907/2009-02

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 56/61), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.997,34 para
saldo de imposto a pagar de R$1.429,23. A notificação noticia deduções indevidas de despesas
médicas e com instrução, consignando:
Dedução Indevida com Despesa de Instrução.
...
GLOSADAS AS DESPESAS DE INSTRUÇÃO POR FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
...
Dedução indevida de Despesas Médicas.
...
CONTRIBUINTE INTIMADO, NÃO COMPROVOU A EFETIVIDADE DOS
PAGAMENTOS FEITOS A JOSEANE DATORRE ($5.000,00), A SANDRA
HELENA DOS SANTOS DAVID ($5.050,00), E A PATRICIA SARTORI
($4.500,00) ATRAVÉS DE CHEQUES NOMINATIVOS COINCIDENTES
EM DATAS E VALORES AOS RECIBOS APRESENTADOS OU PROVA
DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA AOS PAGAMENTOS
NA DATA DA REALIZAÇÃO DOS MESMOS , NÃO PERMITINDO A
VERIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL ENTRE OS RECIBOS
APRESENTADOS E OS PAGAMENTOS EFETUADOS, É DE SE GLOSAR
O MONTANTE DE R$14.550,00. (EXIGÊNCIA EM CONFORMEIDADE
COM O ARTIGO 73 DO RIR).
OBS: CONFORME REITERADOS ACÓRDÃOS DO 1° CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, PARA SE GOZAR DO ABATIMENTO PLEITEADO
COM
BASE
EM
DESPESAS
MÉDICAS,
NÃO
BASTA
A
DISPONIBILIDADE DE UM SIMPLES RECIBO, SEM VINCULAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO, AINDA QUE OS EMITENTES TENHAM
CONFIRMADO O ATENDIMENTO DO CONTRIBUINTE E DE SEUS
DEPENDENTES.
A PROVA IRREFUTÁVEL DA EFETIVIDADE DOS PAGAMENTOS
SERIA POSSÍVEL MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DE
CHEQUES OU EXTRATOS BANCÁRIOS, NOS QUAIS CONSTATASSE
OS SAQUES EFETUADOS, COINCIDENTES EM DATAS E VALORES
COM OS RECIBOS APRESENTADOS. ALÉM DISSO, O CONTRIBUINTE
DEVE TER EM CONTA QUE O PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICA
CASO HAJA INTENÇÃO DE SE BENEFICIAR DA DEDUÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS NÃO ENVOLVE APENAS ELE E O
PROFISSIONAL DE SAÚDE, MAS TAMBÉM O FISCO E, POR ISSO,
DEVE SE ACAUTELAR NA GUARDA DE OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA DA EFETIVIDADE DO PAGAMENTO E DO SERVIÇO, AINDA
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001907/2009-02

MAIS
QUANDO
O
VALOR
DO
PAGAMENTO
É
ALTO
EM
COMPARAÇÃO AO QUE MEDIANAMENTE SE OBSERVA. A EMISSÃO
DE RECIBO DE PAGAMENTO SERVE MUITO BEM PARA QUITAR UM
DÉBITO E FAZER PROVA CONTRA O CREDOR, MAS NÃO PARA
COMPROVA-LO JUNTO A TERCEIROS INTERESSADOS.
GLOSADA A DEDUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO A HERMOMED
CORD CELL DEVIDO REFERIDO PAGAMENTO TER SIDO FEITO POR
EDUARDO BALCONE CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
O dossiê fiscal foi juntado às fls. 67/107.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 26/11/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
15/12/2009, às fls. 2/61 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Em sua impugnação, depois de resumir os fatos, alega que o fiscal
desconsiderou a comprovação das despesas que teriam sido de acordo com a
legislação.
Alega ainda que a exigência de comprovação da efetividade dos pagamentos e
da prestação dos serviços é feita com os recibos e que neles estão indicados os
locais da prestação de serviços e quanto às prescrições médicas teriam sido
entregues às profissionais de fisioterapia e psicologia. Transcreve trecho da
legislação correlata para sustentar suas alegações.
No que diz respeito ao pagamento à HEMOMED CORD CELL que o auditor
glosou por ter sido paga por Eduardo Bolçone estaria correta a dedução pois
trata-se de seu cônjuge que possui conta conjunta. Menciona jurisprudências e
requer o cancelamento da notificação.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 109/114):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito às deduções condiciona se à comprovação não só da efetividade dos serviços
prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam
relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes. Artigo 80, §1°,
incisos II e III, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESA DE INSTRUÇÃO.
Considera-se definitivamente lançado o crédito relativo à matéria não impugnada. Art.
17 do Decreto 70.235/72.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/12/2010 (fl. 117), a contribuinte, em
23/12/2010 (fl. 120), apresentou recurso voluntário, às fls. 120/125, alegando, em apertado
resumo, que:
- os recibos seriam os documentos hábeis a fazer prova quanto às despesas
médicas declaradas, sendo desnecessária, no seu entendimento, qualquer outra comprovação em
respeito aos princípios de prova em direito admitido.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001907/2009-02

- os negócios havidos entre elas e os profissionais médicos não demandariam
comprovações adicionais.
- a administração fazendária não poderia descartar os documentos apresentados na
ação fiscal e junto a sua impugnação, salvo se apontasse indícios de irregularidade.
- a exigência pelo Fisco de cópias de cheques ou de extratos bancários não poderia
prevalecer, visto que os contribuintes não seriam obrigados a manter conta bancária. Além disso,
um cheque ou um saque poderiam ser utilizados para cobertura de várias despesas, o que
também inviabilizaria a prova exigida.
- o custo para obtenção dos extratos bancários se configuraria em uma penalidade
pecuniária indiretamente imposta pelo Fisco, sem lei que o preveja.
- teria sido atendida pela profissional Sandra Helena em vários dias não úteis.
- os pagamentos efetuados à profissional de Fernandópolis não se dariam em dias
de atendimento, sendo efetuados por amigo que pra lá se dirigia semanalmente.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, destaco que a recorrente não recorre da manutenção da glosa da
despesas efetuada com Hemomed Cordocell. Por seu turno, a glosa da despesa com instrução
não fora impugnada. Dessa feita, não cabe pronunciamento deste colegiado acerca dessas
deduções.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte com as
profissionais Joseane Datorre, Sandra David e Patricia Sartore. No curso da ação fiscal, a
contribuinte foi intimada a apresentar provas quanto ao efetivo pagamento desses gastos (fl.75).
A contribuinte reitera em seu recurso a alegação apresentada na impugnação, de dedutibilidade
desses gastos diante das declarações e recibos emitidos pelos profissionais.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. Como apontado na decisão recorrida, a apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001907/2009-02

Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001907/2009-02

Portanto, a exigência está respaldada na legislação de regência, não havendo que
se cogitar de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, a
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. Diferentemente do que entende a recorrente, o ônus probatório é dela,
que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e ela não pode se eximir
desse ônus com a afirmação de que o recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a
prova exigida.
Sobre o assunto, pertinente reproduzir a lição de Antônio da Silva Cabral in
Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma coisa,
compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte”
(destaques acrescidos)
De fato, inexiste qualquer disposição legal que imponha o pagamento sob
determinada forma em detrimento do pagamento em espécie, mas, ao optar por pagamento em
dinheiro, o sujeito passivo abriu mão da força probatória dos documentos bancários, restando
prejudicada a comprovação dos pagamentos.
Esclareço que ficaria a critério da contribuinte buscar junto às instituições
bancárias os documentos que poderiam fazer prova quanto aos gastos declarados. Repise-se que
o ônus da prova é dela. Se pretende que a despesa seja considerada, cabe a contribuinte juntar
provas quanto a sua materialidade, em seu próprio interesse, sob pena de ser considerada
indevida e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício,
como ocorreu, no caso.
No tocante aos recibos juntados, registro que constituem declaração particular,
com eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato
declarado. E o ônus da prova do fato declarado, repise-se, compete à contribuinte, interessada na
prova da sua veracidade. É o que estabelece o artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
O Código Civil também aborda a questão da presunção de veracidade dos
documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.693 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001907/2009-02

Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Ainda que apresente explicações para os fatos apontados na decisão recorrida
quanto a pagamentos efetuados em finais de semana e ao fato de uma das profissionais prestar
atendimento em localidade distante 300km do domicílio da contribuinte, fato é que a recorrente
não apresentou provas quanto ao efetivo pagamento das despesas informadas, tendo juntado
apenas os recibos emitidos.
Sem a comprovação exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital